Tribunal: TJES
Processo: 5006870-70.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006870-70.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINE FIRMINO LOPES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006870-70.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

RECORRIDO
: JAQUELINE FIRMINO LOPES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES PARA AS FUNÇÕES DE CUIDADOR E AUXILIAR DE EDUCAÇÃO. CARÁTER PERMANENTE DA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. DESVIRTUAMENTO DO REGIME TEMPORÁRIO. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. TEMAS 191 E 308 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora busca a condenação do Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento dos depósitos de FGTS, em razão da nulidade de seus contratos temporários exercidos entre 2020 e 2024, sob o argumento de que as contratações visavam suprir necessidades permanentes do ente público, desvirtuando a regra do concurso público.

2. A sentença julgou procedente o pedido para declarar a nulidade dos contratos e condenar o Município ao pagamento do FGTS do período não prescrito, fundamentando que a administração não demonstrou a transitoriedade e a excepcionalidade que justificariam o afastamento da regra do art. 37, II, da CF.

3. Recurso inominado interposto pelo Município, alegando a regularidade das contratações com base na Lei Municipal nº 7.764/2019 e a inaplicabilidade dos Temas 191 e 308 do STF ao caso, sob a tese de que o vínculo jurídico-administrativo legítimo não gera direito ao FGTS, além de afirmar que os períodos contratuais não foram contínuos e respeitaram o teto legal de 4 anos.

4. O recurso não merece provimento. A questão central reside no desvirtuamento da contratação temporária. Conforme os autos, a recorrida foi contratada sucessivamente para funções de Cuidador e Auxiliar de Educação em diferentes unidades de ensino (EMEB). Tais funções são intrínsecas à atividade-fim da educação e possuem caráter permanente. Conforme jurisprudência consolidada do STF (Temas 191 e 308), é devido o FGTS aos servidores cujos contratos temporários são declarados nulos por inobservância dos requisitos constitucionais (art. 37, IX, CF), independentemente do regime jurídico (administrativo ou celetista). No caso concreto, o Município não logrou êxito em comprovar a situação de contingenciamento ou emergência excepcional que justificasse a dispensa do concurso público. A simples existência de lei autorizativa e a realização de processo seletivo simplificado não sanam o vício quando a contratação se protrai no tempo para atender demandas ordinárias e previsíveis da administração escolar. O fato de os contratos somarem período próximo ao limite legal não impede o reconhecimento da nulidade se a natureza da função e a falta de justificativa para a excepcionalidade demonstrarem que a via temporária foi utilizada para suprir carência permanente de pessoal.

5. No que tange aos consectários legais, a sentença aplicou corretamente a prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32). Quanto à atualização, deve-se observar a decisão da ADI 5090 (STF), com a aplicação do IPCA a partir de outubro de 2024, conforme já delimitado pelo juízo de origem.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC e art. 55 da Lei 9099/95. Isento de custas (Lei Estadual nº 9.974/2013).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)